Tribunal: TJMT
Processo: 1026699-36.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026699-36.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL PEREIRA MACHADO - CPF: 347.285.037-04 (APELADO), BRUNA NUNES DE ASSIS CALDAS - CPF: 994.164.842-53 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (APELANTE), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES – CANCELAMENTO DE INDISPONIBILIDADE JUDICIAL –
POSSE - COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE -
IMÓVEL COMPRADO MUITO ANTES DA DECISÃO QUE MANTEVE A RESTRIÇÃO DOS BENS SITUADOS EM RONDÔNIA – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PEDIDO DEFERIDO – BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovida do registro”.
(Súmula 84 do STJ)

Se o imóvel foi adquirido muito antes da decisão proferida na Apelação
que manteve a
indisponibilidade apenas dos bens encontrados em Rondônia, devem ser julgados procedentes os Embargos de Terceiro.

A baixa complexidade da causa autoriza a minoração do valor fixado na primeira instância para a verba honorária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível da sentença do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos pelo apelado para confirmar a liminar que determinou o levantamento/cancelamento da restrição de indisponibilidade judicial do lote n. 7 da Quadra G do Loteamento Jardim Miraflores, em Porto Velho-RO, bem como a
suspensão
dos autos principais (n. 3767-52.2014.8.11.0041 – cód. 862631) apenas em relação à área ora em discussão, e condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$5.000,00 (ID. 190841172, páginas 1 a 3).

A apelante alega que, ao contrário do que consignou o Juízo de origem, não ofereceu contestação porque não tinha condições emocionais para trabalhar em virtude da doença do seu filho.

Aduz que somente os terceiros interessados requereram sua inclusão no polo passivo da demanda e concordaram com o pedido formulado pelo embargante (ID. 190841167, págs. 1 a 7), o que, no entanto, não foi considerado pelo julgador.

Acrescenta que nenhum deles possui legitimidade para figurar neste processo, já que não são proprietários do imóvel.

Sustenta que o cancelamento do gravame de indisponibilidade foi deferido em confronto com as decisões proferidas por este Tribunal nas duas lides principais. Ressalta que na Prestação de Contas n. 0018190- 22.2011.8.11.0041 a sentença foi integralmente anulada.

Assinala que houve mais de 800 vendas fraudulentas de terras por João de Castro Branco (terceiro interessado) e José Carlos de Castro Branco, das quais 50% pertencem a ela por força de Acordo de Partilha Amigável, e ocorreram sem a sua autorização, sem que fosse informada e sem que lhe fosse pago algum valor, como comprovado na Apelação interposta na mencionada Prestação de Contas (n. 0018190-22.2011.8.11.0041), cujo acórdão
anulou
a sentença (ID. 121355489).

Argumenta que o lote foi adquirido em 1998, mas só em 2022 o embargante/apelado providenciou o registro no Cartório. E mais, que o bloqueio se deu em 2014, e a sua suspensão foi postulada depois de 8 anos.

Pugna pela anulação da sentença para realização de audiência de instrução e julgamento a fim de lhe oportunizar a ampla defesa. Busca também a redução do montante arbitrado para os honorários, diante da simplicidade da causa e da não apresentação de contestação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na Apelação n. 0003767-52.2014.8.11.0041, de minha relatoria, foi mantida
a indisponibilidade apenas dos imóveis encontrados no Estado de Rondônia em nome das empresas Agropecuária e Colonizadora Aliança Ltda. e Plano - Incorporadora e Construtora Ltda., e do
de cujus
, José Maria Branco.

Ocorre que antes da propositura da Ação que deu origem à Apelação n.
0003767-52.2014.8.11.0041
não existia nenhuma restrição judicial ou administrativa sobre o bem objeto destes Embargos de Terceiro, cuja n
atureza é de ação de conhecimento, de rito especial sumário, em que pessoa estranha à causa intervém para que seja respeitado seu direito violado ou esbulhado por ato ou diligência autorizada pelo juiz.

O embargante anexou na inicial o Contrato de Compromisso de Venda e Compra que firmou em 17-2-1998 com Plano – Incorporadora e Construtora Ltda., no qual consta que a posse se daria no ato da assinatura. Juntou também cópia do comprovante de pagamento do IPTU de 2022, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Municipais de Porto Velho e Certidão de inteiro teor do imóvel, expedida pelo 1º Serviço Registral da Comarca de Porto Velho-RO.

Posteriormente, em 13-5-2014, a referida empresa autorizou o Cartório a lavrar a Escritura de Compra e Venda do lote para o apelado.

A Súmula 84 do STJ enuncia o seguinte:

“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovida do registro”.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. Conquanto ausente o registro do ato translativo de propriedade, por meio de escritura pública, e perfectibilização de sua transmissão, restou comprovado o exercício da posse e a boa-fé do adquirente antes mesmo do ajuizamento da demanda executiva, impondo-se mantida a desconstituição da penhora. Exegese do artigo 1.046 do CPC e Súmula nº 84 do STJ. Precedentes do TJRS. RECURSO DESPROVIDO
”
. (TJRS, Apelação Cível n. 70065032062, Décima Sexta Câmara Cível, relator Eduardo Kraemer, julgamento em 6-10-2016).

Assim, os Embargos de Terceiro são plausíveis visto que opostos pelo apelado no intuito de defender a propriedade e posse que comprovou ter sobre o lote em questão.

Seguem transcritas decisões em que foi concedida a tutela antecipada em Embargos de Terceiro:

“AGRAVO - EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO – IMÓVEL RURAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – SÚMULA 84 DO STJ – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. Embora a transmissão da propriedade exija o registro do título (art. 1.245, § 1º, do Código Civil), a jurisprudência confere proteção à promessa de compra e venda, em razão do verbete sumular nº 84 do STJ. Questões outras demandam dilação probatória na origem, o que se dará com a instrução do feito
”.
(TJMT, N.U 1004229- 42.2019.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 17-7-2019, DJE de 19-7-2019).

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO – VALIDADE - PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE POSSE DO TERCEIRO DE BOA-FÉ. SÚMULA N. 84/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUMULA 303 DO STJ. 1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é válido o contrato de compra e venda, sem a transcrição no registro imobiliário, para preservar o direito de posse do terceiro de boa-fé, conforme dispõe a Súmula n. 84/STJ.2. Nos termos da Súmula 303 do STJ, em embargos de terceiros, a imposição do ônus da sucumbência é regida pelo princípio da causalidade, de modo que, se o embargante deu causa ao ajuizamento destes embargos de terceiro, deve arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
”.
(TJMT, N.U 0003663-98.2012.8.11.0051, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público E Coletivo, julgamento em 18-2-2019, DJE de 26-2-2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – REVOGAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS PARA OUTORGA DA ESCRITURA – AQUISIÇÃO FEITA HÁ MAIS DE 20 ANOS - DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS MAS INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – POSSE E PROPRIEDADE – COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA - ARTIGO 674 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO. Comprovadas tanto a posse como a propriedade dos lotes de terrenos urbanos, deve ser deferida a antecipação da tutela para revogar a indisponibilidade averbada na matrícula dos imóveis”.
(TJMT, Agravo de Instrumento n. 1004271-28.2018.8.11.0000)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – INDISPONIBILIDADE DE LOTES ADQUIRIDOS EM 1994 –AUSÊNCIA DE REGISTRO – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NO IMÓVEL CONSTRUÍDO - REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO. Para a antecipação dos efeitos da tutela é necessário haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da probabilidade do direito. Constatando-se que a aquisição dos lotes se deu muito antes do ajuizamento da Ação que culminou na decisão que ensejou os Embargos de Terceiro, é evidente a boa-fé da agravante, motivo pelo qual deve ser deferida a tutela de urgência para levantamento da restrição de indisponibilidade”.
(TJMT, Agravo de instrumento n. 1004272-13.2018.8.11.0000).

Defiro o pedido de minoração dos honorários advocatícios, visto que os R$5.000,00 fixados na primeira instância são excessivos diante da
simplicidade da matéria, que não demandou maior instrução probatória.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso, somente para reduzir a verba honorária a R$3.000,00, que, ante a sucumbência recursal, majoro para R$3.500,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024